Tribunal: STF
Processo: ARE 1364370
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário apresentado em face do acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUSITOS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica fundada em não incidência de IPTU sobre imóvel de propriedade do Estado cedido a associação civil sem fins lucrativos e reconhecida de utilidade pública. O fato de imóvel pertencer ao Estado, por si só, não beneficia o particular cessionário do bem com a imunidade do artigo 150, VI, “a”, da Constituição da República, quando este se qualifica como contribuinte do IPTU. Para se qualificar como entidade de assistência social e se beneficiar da imunidade prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal, a instituição deve desenvolver uma das atividades descritas no artigo 203 da Lei Maior, além de atender ao princípio da universalidade do atendimento. Autora, agremiação desportiva, social, cultural e recreativa, com atenção exclusiva aos seus associados, que não pode se beneficiar da imunidade tributária prevista para as entidades de assistência social por não possuir essa natureza. Recurso provido.” (e-doc. 16, p. 2).

 2.	Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 18).

 3.	No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. Sustenta que, enquanto associação declarada de utilidade pública e sem finalidade lucrativa, também, por possuir termo de cessão do imóvel pelo Estado do Rio de Janeiro, faz jus à imunidade tributária. Requer o provimento do recurso “para julgar procedente o pedido nos termos da inicial”.

 4.	A parte recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 22) e contraminuta ao agravo em recurso extraordinário (e-doc. 30).

 5.	O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem  pelos seguintes fundamentos, veja-se (e-doc. 24):

“Quanto ao Recurso Extraordinário às fls. 901/911: 
Conforme se verifica das razões recursais, em que pesem as alegadas violações à Constituição, o que o recorrente pretende é a revisão do julgado com o reexame das provas, o que não é possível pela via do Recurso Extraordinário. Impositiva, no caso concreto, a aplicação do verbete n°. 279, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, visto que, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório. Nesse sentido:
"EMENTA: AGRAVO EXTRAORDINÁRIO REGIMENTAL NO RECURSO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO NATUREZA SOBRE — SERVIÇOS DE QUALQUER ISS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 
(ARE 1080147 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/03;2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11-04-2018 PUBLIC 12-04-2018) (...).”

É o relatório.

Decido.

 6.	Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido (e-doc. 16, p. 3-7; grifos acrescidos): 

“(...) Ação declaratória de inexistência de relação jurídica fundada na não incidência de IPTU sobre imóvel de propriedade do Estado cedido a associação sem fins lucrativos de reconhecida utilidade pública. 
A causa de pedir se assenta em dois argumentos distintos: o primeiro, no fato de o imóvel pertencer ao Estado e, o segundo, por ser o Apelado associação de assistência social sem finalidade lucrativa e reconhecida como de utilidade pública. 
Conforme entendimento agora consolidado na jurisprudência, o fato de imóvel pertencer ao Estado, por si só, não beneficia o particular cessionário do bem com a imunidade do artigo 150, VI, “a”, da Constituição da República, quando este se qualifica como contribuinte do IPTU. 
Nesse sentido o julgamento sob a sistemática da Repercussão Geral do RE nº 601720/RJ pelo E. Supremo Tribunal Federal, relator para acórdão o Ministro MARCO AURÉLIO:
(...)
Portanto, para estar no âmbito da não incidência do IPTU, o cessionário do imóvel deve ostentar alguma qualidade própria capaz de desencadear limite ao poder de tributar. 
O artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal, garante imunidade tributária às entidades de assistência social, desde que não possuam fins lucrativos e atendam aos requisitos da lei:
(...)
Ao disciplinar a não incidência constitucional, o artigo 14 do Código Tributário Nacional condiciona a limitação ao poder de tributar à observância das seguintes condições pelas entidades de assistência social:
(...)
Na hipótese, o laudo pericial junto a fls. 144/161 (pasta 161) atestou a qualidade de associação civil sem fins lucrativos da Apelada e informou que a entidade, reconhecida como de utilidade pública estadual pela Lei nº 936/59, atendeu integralmente aos requisitos do artigo 14 do CTN.
Diante dessas considerações, a r. sentença apelada entendeu configurada a natureza de entidade de assistência social sem fins lucrativos da Apelante e reconheceu em seu favor a imunidade tributária. 
Mas com todas as vênias, o entendimento não pode prevalecer pois a Apelada não é entidade de assistência social. 
Como esclarece LEANDRO PALSEN em Curso de Direito Tributário Completo, 6ª edição, revista, atualizada e ampliada, editora Livraria do Advogado, para se qualificar como uma entidade de assistência social e se beneficiar da imunidade, a instituição deve desenvolver uma das atividades descritas no artigo 203 da Constituição Federal:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
O exame dos artigos 1º e 2º do Estatuto Social revelam, todavia, que a Apelada não exerce qualquer das atividades descritas pelo Constituinte: 
Art. 1º - A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - Rio de Janeiro, neste Estatuto designada ASSOCIAÇAO, fundada por funcionários do Banco do Brasil S.A., em 18/05/1928, associação de fins não econômicos sem fins lucrativos, de duração indeterminada, reconhecida de utilidade pública pela Lei nº 936, de 15/09/1959, com sede na Av. Borges de Medeiros, 829 - Leblon, e foro na cidade do Rio de Janeiro, é uma agremiação desportiva, social, cultural e recreativa, com patrimônio e personalidade distintos dos seus associados, constituída de: 
I - funcionários do Banco do Brasil S.A., da Previ, da Cassi e de subsidiárias do Banco do Brasil S.A.; 
II - aposentados e pensionistas que recebem benefício pela PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; 
III - pessoas da comunidade e funcionários de órgãos de classe; 
IV - dependentes dos associados; Parágrafo único - A ASSOCIAÇÃO reger-se-á pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável. 
Art. 2º - São finalidades da ASSOCIAÇÃO: 
I -incentivar a prática do desporto e oferecer lazer e recreação aos associados; 
II - promover reuniões e eventos sociais para os associados; 
III - incentivar a cultura entre os associados; 
IV - cooperar com o Banco do Brasil S.A., no cumprimento de sua missão. 
A restrição contida no artigo 2º, que limita a prestação dos serviços aos associados, desqualifica a natureza assistencial reconhecida à Apelada, na medida em que desatende ao princípio da universalidade de atendimento estabelecido no artigo 194 da Constituição da República. 
Ao contrário do que registra a sentença, a Apelada não presta assistência social, mas assistência aos seus associados, o que a toda evidência, não autoriza reconhecer em seu favor o benefício da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal. 
A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal não destoa em negar a qualidade de entidade de assistência social e afastar a limitação ao poder de tributar quando ausente a universalidade e generalidade do atendimento como demonstra o julgamento do RE 208203 AgR/RJ pela C. Segunda Turma, relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA:
(...)
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido, condenada a Apelada no pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.”

 7.	Pois bem, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos: 

“Verifico que, para divergir do entendimento do tribunal a quo de que o recorrido preenche os requisitos para ser qualificado como entidade de assistência social, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CTN e Decreto 68.238/71). Contudo, tais providências são vedadas na via extraordinária, em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 636 da Súmula do STF. 
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE. CF/88, ARTIGO 150, VI, C e § 4º. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL NAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ASSOCIAÇÃO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A imunidade tributária e o preenchimento dos seus requisitos constitucionais (CF, art. 150, VI, c) e legais não são aferíveis no e. STF posto encerrar a matéria o reexame de conteúdo relativo a fatos e provas inseridos nos autos, o que é inviável nesta instância mercê do teor da Súmula 279/STF, verbis : Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Agravo regimental provido para não conhecer do recurso extraordinário.”
 (RE nº 625.529-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/06/2011, p. 15/08/2011; grifos nossos). 

“Agravo regimental em agravo de instrumento 2. imunidade Tributária. Entidade sem fins lucrativos. Comprovação de existência dos requisitos para concessão do benefício. Art. 14 do Código Tributário Nacional. Interpretação de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI-AgR 512.985, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2007). (...)” 
(ARE nº 936.504/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/02/2016, p. 12/02/2016; grifos nossos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Entidade beneficente de educação (art. 150, VI, a, CF). Requisitos para o benefício. Matéria infraconstitucional. Destinação dos bens. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 
1. O acórdão recorrido concluiu pelo enquadramento do conselho cultural como entidade beneficente de educação sem fins lucrativos, a partir da análise dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, norma de cunho infraconstitucional. Inviável a abertura da via extraordinária. Precedentes. 
2. Dissentir do que restou decidido no v. acórdão recorrido – que, relativamente ao IPTU, entendeu preenchidos os requisitos necessários ao gozo da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal - importaria no revolvimento de fatos e provas, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido.”
(RE n° 543.413-AgR/DF,  Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 23/05/2013; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. VINCULAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(RE nº 378.136-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/12/2009, p. 05/02/2010).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IPTU. Imunidade. Finalidade do imóvel. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu não ser possível conceder a imunidade tributária pleiteada pela ora agravante. 2. Não se presta o recurso extraordinário ao reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” 
(AI nº 742.339-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/09/2012, p. 20/09/2012). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO-ENQUADRAMENTO DAS FINALIDADES E OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO AOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.532/1997 E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PAGAMENTO PELOS ASSOCIADOS DE CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. ANÁLISE DO ESTATUTO SOCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.4.2010. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal assegura a imunidade tributária quanto ao patrimônio e renda de entidades de assistência social que não tenham fins lucrativos. Divergir do entendimento adotado pela Corte a quo, acerca do não preenchimento dos requisitos para a concessão da imunidade tributária, exigiria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada, a análise do Estatuto Social da Associação e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que é vedado em sede extraordinária. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 
(RE nº 686.861-ED/RJ,  Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 25/08/2015).

 8.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

 9.	Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

 10.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 25 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator